Tribunal: TJBA
Processo: 8011618-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011618-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTADA. ACERVO DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE PARA ARCAR COM OS ÔNUS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
ASO
EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valdir de Oliveira Santos contra decisão proferida nos autos da ação ajuizada em face do Banco Daycoval S/A (processo nº 8012052-17.2024.8.05.0039), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas redução de 90% nas custas processuais e parcelamento em 10 vezes, bem como indeferiu pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção legal de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa comprovação presumida, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, em se tratando de pessoa física.

4. Embora o agravante não tenha complementado a documentação exigida, os documentos já presentes nos autos indicam que sua renda líquida mensal, após descontos, é inferior a dois salários mínimos, o que é aceito como parâmetro de hipossuficiência por esta Corte.

5. Os comprovantes de despesas essenciais, como água e energia elétrica, demonstram comprometimento substancial da renda mensal do agravante, corroborando sua alegação de insuficiência.

6. O valor das custas iniciais, fixado em R$ 1.727,76, supera a renda líquida mensal do agravante, comprometendo sua capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

7. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

- A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que a infirmem.

-
É cabível a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrado que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8017022-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 21.07.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8011618-14.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
e agravado,
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA